Tribunal: TJDFT
Processo: 0701465-32.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO DE MAJORANTES PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. O conjunto probatório revela a prática do crime de roubo majorado, obstando o acolhimento da tese da defesa de insuficiência de provas para a condenação.

2. Os depoimentos dos policiais têm relevante valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, se aliados às demais provas dos autos.

3. É pacífico na jurisprudência pátria que, havendo pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização de uma ou várias delas como circunstância judicial desfavorável, com seu deslocamento para a primeira fase da dosimetria, desde que não haja bis in idem.

4. Se na data do fato o réu possuía menos de 21 anos, a pena deve ser atenuada, nos termos do art. 65 do Código Penal.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.